Tribunal: TCU
Processo: 015.379/2019-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1725/2020-TCU-Plenário Considerando que se trata de processo de acompanhamento com o objetivo de observar a economicidade do Contrato 51/2016, que trata de locação do Edifício PO700 pelo Ministério da Saúde (MS) à Premium Participações Ltda., instaurado por meio do item 9.4 do Acórdão 203/2019-TCU-Plenário , nos autos do Processo 034.332/2016-2 ; Considerando que, pelo menos, nos primeiros 24 meses, segundo instrução da Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog) constante à peça 27, a locação do Edifício PO700 pelo MS, como meio para viabilizar a transferência das unidades desse jurisdicionado localizadas no SCS, no SCN, na 510N e no Edifício Premium, e consequente devolução desses imóveis aos seus proprietários, significou uma economia anual de R$ 33.515.380,96, não sendo observada, a princípio, irregularidade quanto a esse aspecto; Considerando que, embora este acompanhamento tenha alcançado o seu fim, permanece o risco de que a economicidade do contrato se inverta, especialmente em razão dos sucessivos aumentos dos seus custos com condomínio; Considerando que as unidades de controle externo deste Tribunal estão autorizadas a solicitar informações dos jurisdicionados e podem representar ao Tribunal em caso de indícios de irregularidades, com fulcro no art. 237, VI, do Regimento Interno do TCU; Considerando, ainda, a necessidade de ajuste da proposta de determinação formulada pela Selog a fim de que ela se enquadre aos ditames da recente Resolução TCU 315/2020, que dispõe sobre a elaboração de determinações, recomendações e ciências pelo TCU; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inc. II, e art. 241 do RI/TCU, em considerar alcançados os objetivos do presente Acompanhamento, arquivando-o, com fulcro no art. 169, V, do Regimento Interno do TCU, sem óbice de proferir as medidas abaixo-transcritas, conforme, em essência, os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 015.379/2019-1 (ACOMPANHAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde (vinculador) 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. determinar, com fundamento no art. 250, II, do Regimento Interno deste Tribunal, bem como no art. 7o, § 3o, VI, da Resolução TCU 315/2020, que o Ministério da Saúde informe à Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas deste Tribunal, fazendo referência a este processo, qualquer aumento de custo relativo ao Contrato 51/2016, que trata de locação do Edifício PO700 à Premium Participações Ltda., até a data final de sua vigência, devendo a unidade de controle externo avaliar se é o caso de atuação desta Corte, tendo em vista critérios de materialidade, relevância e risco; 1.7. informar o conteúdo deste acórdão ao Ministério da Saúde, bem como da instrução (peça 27).